Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Não há como acolher o pleito para que seja reconhecido o vício de consentimento, se ausente prova de alegada promessa da contemplação da cota de imediato.
4. O ordenamento jurídico pátrio não resguarda o comportamento contraditório do contratante que aceita suposta promessa de contemplação antecipada e posteriormente concorda com os termos do instrumento contratual que determinam de forma categórica o contrário.
4.1. A conduta da parte que atua de modo cooperador e solidário não é compatível com a ação de quem, podendo identificar suposta fraude, dela visa a se aproveitar na celebração de um contrato, ou negligencia nas cautelas exigíveis do contratante padrão.
5. Apelação conhecida e não provida.